Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703370-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINARA CRUZ DE SA DO CARMO e WILTON RODRIGUES DO CARMO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação no qual se pretende a suspensão de leilão extrajudicial (PJe no 0700250-34.2021.8.07.0018) ajuizada pelos agravantes em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., assim apreciou o pedido de tutela provisória: Recebo a emenda de Id. n. 82256691. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. Pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência, a suspensão, anulação e retirada do imóvel, objeto da lide, do leilão designado para o dia 27/07/2019, sob o argumento de que não houve a prévia notificação, das autoras, em mora mas que apenas receberam a notificação com a data do leilão. A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como dos fatos narrados na inicial, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório às partes requeridas, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pelas requerentes, sobretudo em relação à não notificação da mora, conforme alegam. Dessarte, as próprias partes requerentes aduzem eventual crise financeira que impediu o pagamento das parcelas pactuadas, o que leva a crer terem ciência do que restou acordado no tocante ao inadimplemento. Com efeito, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que, eventualmente, se houver a procedência dos pedidos, com o consequente reconhecimento de ausência de notificação das partes autoras, poderão reaver o imóvel em questão, haja vista a irregularidade no leilão, conforme expõem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em síntese, que a pretensão antecipatória está lastreada na ausência de intimação para purgação da mora e na desconformidade com os termos do contrato e da Lei no 9.514/1997, afirmando que os agravantes não se encontram em local incerto e não sabido e, portanto, deveriam ter sido intimados pessoalmente. Indicam, ainda, que o valor do bem imóvel não está em conformidade com o mercado imobiliário local. Pugnam também pelo reconhecimento da impossibilidade de alienação do bem por se tratar de bem de família. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requerem a antecipação da tutela recursal para que lhes seja deferida a tutela de urgência negada na instância de origem. No mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo constante no ID 22959941e 22959943. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, consistente na suspensão de leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente cujo domínio, em face da inadimplência, foi transferido ao credor. A certidão do ônus do imóvel indica que a consolidação da propriedade fiduciária ocorreu em 26/01/2015, portanto há mais de cinco anos. Nesse contexto, não se mostra plausível que durante esse longo lapso temporal o inadimplemento, que não é controvertido pelos autores, fosse desconhecido ou que os recorrentes ignorassem quaisquer medidas de satisfação do crédito. Ademais, a consolidação do domínio é precedida da devida notificação, cujos atos ficam devidamente registrados nos respectivos cartórios à disposição das partes. No caso, os agravantes sustentam que não foram intimados e que possuíam endereço certo, contudo, não lograram demonstrar, por meio da respectiva certidão cartorária eventual intimação editalícias ou irregularidade na intimação pessoal. Vale ressaltar que os atos precedentes à transferência de domínio foram praticados, em tese, pela credora entre 2014 e 2015, quando ocorreu o inadimplemento e a consolidação da propriedade. No que tange a alegação de se tratar de bem de família, por se tratar de garantia real oferecida pelos próprios recorrentes, a aludida proteção legal resta mitigada (art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90[1]). Ademais, não restou demonstrado, por meio das respectivas certidões dos cartórios imobiliários, se tratar de único bem imóvel e de menor valor, nos termos preconizados pela legislação de regência (art. 5o, parágrafo único[2] da norma referida). Nesse contexto, constatada a necessidade de cognição exauriente que deverá ser feita na ação originária, assegurado o contraditório e a ampla defesa, não verifico a plausibilidade do direito recursal vindicado e do risco de dano grave ou de difícil reparação a autorizar a liminar recursal almejada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; [2] Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.